Tribunal: TCU
Processo: 002.120/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 621/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes ciências, dando notícia desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Psicologia 11a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.120/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Psicologia 11a Região. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Othon Welber Baragao (484365/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Dar ciência ao Conselho Regional de Psicologia 11a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preço 04/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. realização de licitação na modalidade de tomada de preços para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, em detrimento da adoção do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, aplicável quando o objeto apresenta padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos em edital por meio de especificações usuais de mercado, em contrariedade ao disposto por meio do art. 1o, parágrafo único, da Lei 10.520/2002, do art. 1o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, e de ampla jurisprudência deste Tribunal a respeito (a exemplo dos Acórdão 8753/2022-TCU-Segunda Câmara , 1086/2018, 197/2018, 1623/2013, 2753/2011 e 1099/2010, todos do Plenário), além dos arts. 6o, XLI, e 29 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos); e 1.6.2. ausência de elaboração do orçamento estimado, com as composições de preços utilizadas para sua formação, a partir da realização da necessária pesquisa prévia, na fase de planejamento do certame, para a devida definição do valor de referência da contratação, contrariando os arts. 7o, § 2o, II, e 40, § 2o, II, da Lei 8.666/1993; art. 3o, III, da Lei 10.520/2002; e arts. 8o, III, e 15, do Decreto 10.024/2019, além dos arts. 18, 23 e 24, caput e parágrafo único, da Lei 14.133/202 (NLCC).